Tribunal: TJDFT
Processo: 0711208-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711208-33.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA RECORRIDO: QUARTETO DO CHÁ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CENTRO COMERCIAL. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESPEJO. INADIMPLEMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em averiguar se é possível o despejo da apelada do imóvel comercial locado pelas apelantes em virtude do inadimplemento, pela locatária, dos valores dos alugueres devidos. 2. Diante do cenário descrito nos autos não é possível verificar ter havido o descumprimento, pela recorrida, do negócio jurídico de locação celebrado entre as partes. 2.1. A apelada obteve provimento jurisdicional favorável para reduzir o montante dos alugueres devidos entre os meses de dezembro de 2020 e fevereiro de 2021. Em seguida, a recorrida depositou os valores dos alugueres já reduzidos, nos termos da sentença recorrida. 2.2. Logo, observado que não houve mora ou mesmo inadimplemento por parte da sociedade empresária apelada, não é possível acolher o direito formativo constitutivo negativo ora exercido pelas apelantes para que seja desconstituído o negócio jurídico celebrado entre as partes. 3. No que concerne à redução proporcional do valor das prestações mensais devidas pela locatária, para que não haja dúvidas a respeito da abrangência da redução determinada, merece reforma parcial a respeitável sentença impugnada, apenas no ponto em que utiliza a expressão “os aluguéis” para designar o montante que deve ser objeto de redução. 3.1. Note-se a esse respeito que as apelantes requerem a interpretação mais restritiva da expressão “os aluguéis”, com o intuito de esclarecer que o objeto da redução deveria alcançar apenas o valor alusivo aos alugueres, excluídos os demais encargos descritos nos respectivos boletos de pagamento. 3.2. Essa deve ser a melhor interpretação da expressão utilizada no provimento jurisdicional em análise, tendo em vista que as “prestações mensais” devidas abrangem, além do “aluguel mínimo” referente aos meses de dezembro de 2020, e respectivo 13o (décimo terceiro) aluguel, e de janeiro e fevereiro de 2021, outros encargos como despesas com ar condicionado, energia elétrica, abastecimento de água e IPTU. 4. Assim, a redução proporcional deve abranger apenas os valores alusivos ao “aluguel mínimo” dos meses aludidos. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, incisos II e III, e 62, incisos II, III e IV, ambos da Lei 8.245/1991, porque, mesmo diante dos alegados depósitos insuficientes realizados pela recorrida, foi mantida a sentença de improcedência do pedido de despejo. Assevera estarem preenchidos os requisitos para a decretação do despejo, ante o descumprimento do contrato de locação estabelecido entre as partes. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do TJSP. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383/ (ID Num. 47602849 - Pág. 23). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.112.248/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). A mesma sorte colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 9o, incisos II e III, e 62, incisos II, III e IV, ambos da Lei 8.245/1991, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, o órgão colegiado, após examinar todos os fatos e provas dos autos, assentou que: “diante do cenário descrito nos autos não pode ser afirmada a ocorrência de descumprimento, pela recorrida, do negócio jurídico de locação celebrado entre as partes” (ID Num. 38433604 - Pág. 9); “com efeito a sociedade empresária apelada obteve provimento jurisdicional favorável para reduzir o montante das prestações mensais devidas nos meses de dezembro de 2020, e respectivo 13o (décimo terceiro) aluguel, e de janeiro e fevereiro de 2021. Em seguida a apelada depositou os alugueres já reduzidos nos termos da sentença recorrida (Id. 31518802, Id 31518803, Id. 31518801 e Id. 31518800)” (ID Num. 38433604 - Pág. 9); “logo, observado que não houve mora ou mesmo inadimplemento por parte da sociedade empresária recorrida, não é possível acolher a pretensão das apelantes para que seja resolvido o negócio jurídico celebrado entre as partes, ou para que seja decretado o subsequente despejo da locatária do imóvel em questão” (ID Num. 38433604 - Pág. 9). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelas recorrentes com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017